Tribunal: TJSP
Processo: 2089721-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de urgência deferida. Insurgência da ré. Exclusão de beneficiário dependente. Plano de saúde que vige nos mesmos termos há décadas sem que a ré tenha exigido prova de dependência.

Manutenção do contrato. Possibilidade. Direito à saúde que deve ser sublimado. R. decisão mantida. Recurso improvido.